Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Conhecimento parcial do recurso. Falta de interesse. Pedidos concedidos na sentença. absolvição. Inviabilidade. Provas de autoria e. materialidade. Condenação mantida. Dosimetria. Pena adequada. Atenuante da confissão espontânea reconhecida. Redução impossibilitada. Súmula n. 231 do Stj. Justiça gratuita. Vara Execução. Recurso da defesa parcialmente conhecido e parcialmente provido, sem gerar efeito na pena.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) conhecimento do recurso quanto ao interesse recursal uma vez que parte dos pedidos já foi concedido na sentença; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) revisar a pena imposta; (iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e verificar a possibilidade de redução da pena; (v) analisar a possibilidade de conceder justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Deve o recurso ser parcialmente conhecido, quando parte dos pedidos recursais já foram anteriormente concedidos na sentença recorrida.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada.
5. Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, feita em Juízo, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, quando a acusada confessa a prática do crime.
6. Predomina o entendimento segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).
7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.